Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-34.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006524-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SANTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 903.687.971-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006524-34.2019.8.11.0006.

APELANTE: SANTO PEREIRA DA SILVA.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
SÚMULA 247 DO STJ
–
CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto.

Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006524-34.2019.8.11.0006.

APELANTE: SANTO PEREIRA DA SILVA.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTO PEREIRA DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória de no 1006524-34.2019.8.11.0006, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento de R$ 40.454.02 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data do efetivo inadimplemento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 230203787 a apelante sustenta o excesso na execução, com a necessidade de encaminhar os autos ao contador judicial. Sucessivamente, requer que o termo inicial dos juros de mora seja aplicado desde a citação.

Contrarrazões Id. 230203790, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTO PEREIRA DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória de no 1006524-34.2019.8.11.0006, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento de R$ 40.454.02 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data do efetivo inadimplemento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes pactuaram os contratos de
Na 00004763319136055004-Cartões, CONTRATO Na B803306863-Crédito Fácil ATM e CONTRATO
Na B703315380
-Crédito Fácil ATM, no valor total de R$ 40.454,02 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

Passado esse introito, conforme já relatado o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA

–
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL - PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –

ALEGADA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CULPA PREPONDERANTE DO DEVEDOR E DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS AO PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA -
CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL
– SUFICIÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

– REJEIÇÃO – RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DJE – SUFICIÊNCIA.

Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele informado no contrato bancário que embasa a cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu preponderantemente pelo comportamento furtivo do devedor e por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, demorou para encontrar o paradeiro do réu, assim como para determinar a citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde a propositura da ação, em clara inobservância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil.

Eventuais incorreções quanto à evolução do quantum debeatur devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

Consoante o art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários
.- (N.U 0001319-31.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Sendo assim, é cabível a ação monitória no caso em comento, razão pela não qual prospera a alegação de inexistência de prova do débito.

Ademais, constou da inicial memória de cálculo, conforme ID. 230203652 e ID. 230203653.

Outrossim, verifica-se que o recorrente não nega que firmou a proposta de abertura de conta, bem como não refuta os lançamentos dos extratos de utilização do cartão, o que demonstra com mais clareza que utilizou o cartão de crédito e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das faturas.

Ademais, quanto ao suposto excesso da execução, não há nada nos autos que corrobore sua alegação, haja vista que não demonstrou qual seria o valor correto e nem houve a apresentação de qualquer cálculo.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO - ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao afirmar necessidade de perícia, deveria tê-la solicitado previamente em fase de conhecimento, porém, quedou-se inerte, operando-se a preclusão sobre a mencionada prova, assumindo, portanto, o risco de eventual improvimento de sua defesa por insuficiência probatória
. II - A afirmação genérica de que haveria excesso, requerendo a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios
.(TJ-MT 10168638820208110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022). – grifo nosso.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros na ação monitória, esta deve ocorrer do vencimento da obrigação, nos termos determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1361893 SP 2018/0222041-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020).

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024